Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-57.2014.8.11.0095
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000335-57.2014.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVID MARASCA DOS SANTOS (APELANTE), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS EQUIVOCADAMENTE VALORADOS – PENA REDUZIDA – REGIME ABERTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado seria entregue a terceiros.

Condenações definitivas referentes a fatos posteriores ao narrado na denúncia são insuficientes para macular os antecedentes do réu.

Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, inexistindo elementos indicativos de que seja dedicado a atividades ilícitas ou integrante de organização criminosa, imperativa a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Mostra-se viável a definição do regime inicial aberto ao réu primário, de bons antecedentes, cuja pena privativa de liberdade fixada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis (CP, art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06).

Preenchidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
David Marasca dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT
, nos autos da ação penal n. 335-57.2014.8.11.0095 – Código 63296, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a absolvição do acusado por falta de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Por fim, pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id. 75255058 e Id. 75255058).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 75255062 e Id. 75255063).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79630957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, em dias e meses incertos, porém, anteriores ao dia 28 de fevereiro de 2014, na cidade de Paranaíta/MT, o acusado
David Marasca dos Santos
,

vulgo “
Pé de Gancho
”, associou-se a José Leite Melo, vulgo “
Maranhão
”, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

Infere-se dos autos que, no dia 28 de fevereiro de 2014, por volta das 17 horas, no “
Bar do Jaime
”, localizado na rua Gerson Eger, região central da cidade de Paranaíta/MT, o acusado David Marasca dos Santos trazia consigo e expunha à venda, três porções pesando aproximadamente
0,507g de cocaína,
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinava à mercancia.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que a Polícia Militar foi informada via 190, que uma pessoa conhecida como “Pé de Gancho” estaria comercializando entorpecentes no bar do Jaime.

Ao realizar diligência até o local indicado pelo informante, os policiais lograram êxito em localizar em poder do denunciado DAVID MARASCA DOS SANTOS, vulgo “PÉ DE GANCHO”, 03 (três) trouxinhas de substância entorpecente que submetida à análise química apresentou resultado positivo para COCAÍNA.

Ao ser indagado quanto à origem do entorpecente, o denunciado David confessou aos policiais que foi contratado pelo denunciado José vulgo “Maranhão” para entregar a um usuário, bem como declarou perante autoridade policial que José tinha outras espécies de drogas como maconha, pedra e pó.

Cumpre ressaltar que o denunciado José se evadiu desta comarca ao saber da prisão de seu comparsa David, sendo localizado somente no mês seguinte após David ter repassado aos policiais, as informações necessárias que levassem ao paradeiro de José (...)”
(Id. 75250523).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para absolvê-lo em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/06), motivo pelo qual lhe foi imposta a reprimenda privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, especialmente porque o acusado afirmou que o produto tóxico com ele apreendido se destinava ao consumo próprio, o que pode ser confirmado ante a pequena quantidade localizada, situação que induz a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado pela autoridade policial, o acusado
David Marasca dos Santos
admitiu a prática da traficância de drogas, revelando que recebeu a substância entorpecente apreendida de pessoa conhecida como Maranhão, para entregar a um usuário e que pelo “
serviço
” receberia uma porção da droga, senão veja-se:

“
(...) QUE o interrogado informa que chegou a pessoa conhecido como Maranhão um moreno e que tem uma cicatriz no pescoço, mora no Município de Alta Floresta-MT; Que o tal do Maranhão mostrou ao interrogado algumas drogas (maconha, pedra e pé) e que mostrou uma parada de cada, que o mesmo possui uma moto biz verde (modelo antigo): Que o Maranhão entregou ao interrogado 04 paradas (drogas) para entregar para um dos usuários; Que o interrogado foi entregar a droga recebeu o dinheiro a Polícia Militar abordou o interrogado; QUE, o interrogado entregou com a promessa de receber uma parada (...)
” (Id. 75250527, p. 2).

Em juízo, o acusado David retificou os seus relatos, aduzindo que no momento da prisão estaria com apenas uma porção, a qual havia comprado de um rapaz “
da usina
” e que seria para o seu próprio consumo. Esclareceu ainda que confessou a traficância na fase inquisitiva, pois foi torturado pelos policiais militares:

“
(...) estava descendo o bar do Jaiminho quando trombou com um cara da usina (...) que estava com cem reais e o cara perguntou se ele queria comprar drogas (...) que comprou as 03 trouxinhas de drogas e que pediu pro Jaiminho trocar o dinheiro (...) que Jaiminho negou-se a trocar o dinheiro (...) que foi no banheiro e ao sair, a polícia já realizou a abordagem e o levou para a delegacia (...) que ao ser questionado na delegacia falou que pegou a droga de um cara da usina para fumar (...)que é apenas usuário (...) que nunca vendeu drogas (...) que na verdade foi pego apenas com uma trouxinha, mas os policiais militares dividiram e transformaram em três (...)
” (excerto do parecer de Id.

e relatório de mídia de Id. 79630957).

Em contrapartida, o policial militar
Alexandre Pereira Batista
afirmou em juízo que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o acusado David, pessoa já conhecida dos meios policiais, estaria comercializando drogas no “
Bar do Jaiminho
”. No local apontado, abordaram o acusado David e apreenderam em seu poder três porções de cocaína. Por fim, acrescentou que o dono do bar confirmou que o acusado David estaria vendendo drogas no local:

“
(...) Não me recordo o horário, o David tem inúmeras passagens, mas sobre essa ocorrência no Jaiminho eu me recordo que estava de serviço juntamente com outra pessoa, outro policial e o Sargento Joirço (...) e naquele dia nós recebemos uma denúncia de que u David estaria vendendo, comercializando entorpecentes lá no Bar do Jaiminho. Nós chegamos com a viatura, e quando ele foi abordado, que ele já colocou a mão na cabeça para assumir a posição de busca pessoal, foi encontrada na mão dele uma quantia em dinheiro e o entorpecente. Perguntando lá para o dono do bar lá, o Jaiminho, ele disse que momentos antes ele tinha visto o David comercializando entorpecentes lá. Foi conduzido, feito o B.O e conduzido para a Civil (...) Dr. Nessa situação creio que foi conduzido só ele (...)
” (excerto do parecer de Id. 79630957 e relatório de mídia de Id. 75255066).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Danilo Tiago Berselli
relatou que eram recorrentes as denúncias anônimas apontando que o acusado David estaria no “
Bar do Jaiminho
” promovendo a traficância, e que no dia da prisão a Polícia Militar conseguiu prendê-lo em flagrante delito, consoante se dessume do trecho a seguir colacionado:

“
(...) que não se recorda muito bem, mas recebeu David dos policiais militares (...) que conhece David desde criança e frequentemente visitava a delegacia (...) que não se recorda tratar de tráfico, mas já teve muitas ocorrências com o David, inclusive, já teve várias denúncias comunicando que ele estava comercializando drogas dentro do estabelecimento comercial do Jaiminho, era recorrente (...) que não se recorda se David apresentava esfoliações, ferimentos que não se recorda dos fatos em si (...) que David era usuário de drogas (...) que não sabe dizer se David possui algum bem, como um carro (...)
” (excerto do parecer de Id. 79630957 e relatório de mídia de Id. 75255066).

Igualmente, o investigador de polícia
Thiago Nascimento da Silva
narrou perante a autoridade judiciária que, na data dos fatos, a Polícia Civil foi dar apoio à Polícia Militar, já que haviam apreendido drogas em poder do acusado David no local conhecido por “
Bar do Jaiminho
”, existindo denúncias de que estaria traficando. Na ocasião, ele admitiu que vendia drogas e delatou que o entorpecente pertencia a José, vulgo “
Maranhão
”, senão veja-se:

“
(...) Me recordo vagamente que a policial militar recebeu uma denúncia e nós fomos dar apoio a eles, nós encontramos o David, que já era conhecido nosso lá, ele na época era usuário né, mas aí provavelmente pra sustentar o vício dele deve ter começado a comercializar. Juiz: E ele falou no momento da prisão que aquela droga que foi encontrada com ele que o José que teria passado para ele? Testemunha: Sim (...) Nós não conseguimos encontrar o José, vulgo “Maranhão” né, nós tentamos localizar ele e não tivemos êxito (...)
” (excerto do parecer de Id. 79630957 e relatório de mídia de Id. 75255066).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Ademais, embora o acusado David tenha afirmado que apenas admitiu a prática delitiva porque foi espancado pelos policiais militares, o laudo pericial de Id. 75250532 não aponta a existência de lesões corporais, situação que enfraquece a tese defensiva.

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, o acusado David foi surpreendido em posse de três porções de cocaína, as quais admitiu inicialmente serem destinadas à traficância. Importante consignar que o apelante já era pessoa conhecida dos meios policiais em decorrência do envolvimento com diversos tipos de crimes, dentre eles o tráfico de drogas.

Além disso, conforme se depreende da prova oral produzida em juízo, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, na data da prisão o proprietário do estabelecimento comercial “
Bar do Jaiminho
” confirmou aos policiais militares que o acusado David estava ali no local promovendo a traficância.

Com efeito, a versão deduzida pelo réu mostrou-se completamente divorciada de todos os outros elementos probatórios colhidos, inexistindo indicativos da suposta intenção dos policiais de prejudicá-lo, especialmente porque, como dito no interrogatório judicial, ele nem sequer os conhecia.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante David promoveu a traficância de entorpecentes no dia e local dos fatos, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, a defesa postulou a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), já que preenchidos os requisitos legais, sobretudo porque era tecnicamente primário ao tempo do crime.

Da análise da sentença recorrida, verifico que a causa especial de diminuição de pena em questão foi afastada, porque o magistrado singular reconheceu os maus antecedentes do acusado David.

Contudo, em consulta ao sistema interno desta Corte de Justiça (
Primus
), constato que os fatos apurados na ação penal n. 7-93.2015.811.0095 (Código 65006) e na ação penal n. 1170-11.2015.811.0095 (Código 67415), citadas pelo juiz sentenciante, não foram antecedentes à conduta em julgamento, pois ocorreram em 17.12.2014 e 23.10.2015, respectivamente, isto é, em datas posteriores à prática do delito narrado na exordial acusatória (28.2.2014).

Nesse contexto, ao contrário do asseverado na decisão combatida, não obstante a extensa ficha criminal ostentada pelo réu (Id. 75250538 e Id. 75250546), sobretudo por condutas posteriores aos fatos narrados na denúncia, os seus antecedentes criminais devem ser considerados íntegros.

Feitas tais ponderações, passo a readequar a sanção basilar aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

Na primeira fase da dosimetria, afastada a valoração equivocada dos antecedentes criminais do acusado e inexistindo outras circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a sanção basilar no mínimo legal, isto é, em
5 anos de reclusão
.

Na segunda etapa, não obstante a confissão extrajudicial do acusado tenha sido ponderada na sentença condenatória, mantenho a pena provisória em
5 anos de reclusão
, ante a impossibilidade de fixá-la abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira e última fase, considerando que o acusado David é réu primário, de bons antecedentes, inexistindo elementos incisivos a indicar que se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa, imperativa a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Tendo em vista que houve a apreensão de pequena quantidade de droga (0,5g de cocaína), aplico a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima (2/3), alcançando a pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Ante a primariedade do acusado, a quantidade de pena imposta e o preenchimento dos requisitos legais, fixo o
regime inicial aberto
(CP, art. 33, § 2o).

Em seguida,
verifico que o apelante preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, pois não é reincidente em crime doloso, a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram sopesadas totalmente favoráveis, fatores que indicam que a substituição é suficiente para atingir as finalidades da pena.

Desse modo, conforme requerido pela defesa,
substituo a pena privativa de liberdade do acusado por duas restritivas de direitos
, as quais deverão ser especificadas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Reduzo a pena de multa, para torná-la proporcional à pena imposta, e aplico
167 dias-multa
no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa dos antecedentes do acusado e, consequentemente, aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, readequando a reprimenda para
1 ano e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, e o pagamento de
167 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021